Tribunal: STF
Processo: RE 197194
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. INTEGRAÇÃO AOS
VENCIMENTOS E PROVENTOS DE SERVIDORES.
Esta Corte já firmou
entendimento no sentido de que a gratificação de produtividade
constitui vantagem pessoal e, por isso, não pode ser excluída do
limite máximo da remuneração dos servidores públicos.
Agravo
regimental não provido.